Tribunal: STF
Processo: AI 600430
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: AUSÊNCIA DA CÓPIA DA CERTIDÃO DE 
   PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. 
   IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.